Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-04.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário final das provas, as quais prestam para que forme seu convencimento. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade, no indeferimento de oitiva de testemunha que, além de não ter sido arrolada por ocasião da Resposta à Acusação, foi reputada desnecessária para a formação da convicção do Juízo, diante das particularidades do caso.
2. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de receptação, a condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
3. No crime de receptação inverte-se o ônus da prova, cabendo a quem estava na posse do bem apresentar e comprovar justificativa idônea acerca da origem lícita, o que não foi feito na espécie.
4. Inviável a fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que a culpabilidade do agente apresenta intenso grau de reprovabilidade, pois praticou novo crime após ter sido agraciado com prisão em regime domiciliar em outro processo no qual foi condenado, demonstrando não fazer jus à confiança em si depositada pelo Estado.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a sua suspensão condicional, quando não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, em razão da multirreincidência e do fato de o réu já se encontrar em cumprimento de pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.